Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-81.2023.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001408-81.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON CARVALHO LEITE - CPF: 063.458.731-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RONALDO DE MORAES SOUZA NETO - CPF: 378.691.831-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo simples. Regime semiaberto. Modificação. procedência. Fixação do aberto para o cumprimento da pena. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. O apelante foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP). Segundo os autos, o apelante
entrou em um estabelecimento comercial e mediante ameaça, subtraiu um relógio de pulso e três celulares de duas vítimas.

A Defesa
postula a alteração do regime inicial para aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, CP, e na Súmula 719, STF.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na adequação do regime inicial semiaberto fixado na sentença, à luz da primariedade do apelante, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), e da pena igual a 4 anos, em conformidade com a legislação penal e os enunciados sumulares.

III.
Razões de decidir

3. O art. 33, § 2º, “c”, CP, estabelece que réus não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, desde que inexistam circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. A sentença recorrida não apresentou fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso, contrariando as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, que vedam o agravamento do regime com base na gravidade abstrata do delito.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica em exigir fundamentação específica, baseada em elementos concretos dos autos, para a fixação de regime mais severo, o que não se verificou no caso em tela.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para fixar o regime inicial aberto ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Réu primário e com pena-base no mínimo legal, fixada em 4 anos de reclusão, faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, ‘c’, CP e Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º; Súmulas 719 do STF e 440, do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,

N.U 0000626-73.2017.8.11.0088, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11/07/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 713.364/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
ALISSON CARVALHO LEITE,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo (Id. 238088705), em que o apelante foi condenado à pena de
4 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP (Roubo Simples).

Nas
razões
sob Id. 238088708, a defesa pugna a alteração do regime prisional para o
aberto
, sob a alegação de que o apelante é
primário
, a pena foi fixada no
mínimo legal
, e
não houve fundamentação
para a fixação de regime diverso do permitido, em total
ofensa à Sumula 719, STF
.

O d. Promotor de Justiça, em
contrarrazões
, requer o
provimento
do apelo (Id. 238088713);
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 247272196):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, bem como pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela alteração do cumprimento de pena do regime semiaberto para o aberto – Pleito Procedente – Pena fixada em 04 anos - Art. 33, §2º, c, do Código Penal – Regime Aberto é medida que se impõe – Pelo provimento do recurso.”

É o r
elatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Alisson Carvalho Leite
foi condenado a pena de
4 anos de reclusão
, regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP.

Pelo que consta, no dia 15/12/2020, ele entrou no estabelecimento “JH Eletrônicos”, e de lá, mediante grave ameaça, subtraiu um relógio de pulso e três celulares, bens que pertenciam, respectivamente, às vítimas
José
Neto
e

Vanessa Alves.

Inconteste a autoria e a materialidade delitiva, a defesa pugna, apenas, a
modificação do regime prisional
,
argumentando que a pena aplicada, de 4 anos de reclusão, permite o
regime aberto
com base no artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Invoca a Súmula 719 do STF, que exige motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso.

Com razão a d. Defesa.

De acordo com o art. 33, § 2º, “c”, do CP, o condenado
não reincidente
, cuja pena seja
igual
ou inferior a
4 anos
, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime aberto
.

Ademais, o §3º do mesmo artigo, estabelece que a fixação do regime inicial deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, ou seja, as circunstâncias judiciais devem ser consideradas.

Na hipótese, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Também restou consignado que o apelante é primário e a sentença não reconheceu causas de aumento.

Portanto, não há qualquer elemento nos autos que justifique a imposição de regime mais gravoso que o permitido pela lei.

Ressalte-se que a fixação do regime semiaberto foi realizada sem qualquer fundamentação idônea, em evidente afronta à
Súmula 719 do STF
, que assim dispõe:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na ausência de circunstâncias negativas e sendo o réu primário, é obrigatória a fixação do regime aberto quando a pena não ultrapassa 4 anos.

Nesse sentido, o
STJ
consagrou a
Súmula 440
:
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
.

Deste e.
TJMT
:

“A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (STF, Súmula 719). ‘O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto (...). (N.U 0000626-73.2017.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

E do
STJ
:

No Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que a fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. O enunciado da Súmula n. 440 do STJ: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravida abstrata do delito’. Em igual sentido, as Súmulas n. 718 e 719 do STF. O réu é primário e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal. Verifica-se também que foi fixado o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena com base apenas na gravidade abstrata do delito, fundamento que se mostra insuficiente. (...). (AgRg no AgRg no HC n. 713.364/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Enfim, ausente
qualquer fundamentação idônea que justifique a imposição do regime semiaberto e considerando que o apelante atende a todos os requisitos legais para o regime aberto, este deve ser fixado como regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso para
alterar o regime inicial de cumprimento da pena
de
Alisson Carvalho Leite
, fixando-o no regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, com as cautelas necessárias e observância das condições legais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025